Tribunal: STF
Processo: HC 232595
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de N. F. J. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 181.805/DF (documento eletrônico 34).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi denunciado como incurso nos crimes dos arts. 288, caput [associação criminosa], e 317, caput [corrupção passiva, por 2 vezes], ambos do Código Penal; e art. 1º, § 1º, I, da Lei 9.613/1988 [“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, por 166 vezes] (documento eletrônico 42, p. 2781).  



    Os impetrantes sustentam que:  



    “[...] em 9/2/2023, o Paciente foi alvo da Operação Imprevidentes, após investigação manejada pela Polícia Civil do Distrito Federal, assim como pelo Ministério Público distrital, a partir de diligências deferidas pelo primeiro grau de jurisdição comum. 



    A investigação se iniciou, como se verá, a partir de denúncia anônima, recebida pela DECOR em 14/6/2021, dando conta que estariam ocorrendo irregularidades na gestão de ativos financeiros do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, sendo que parte do montante teria sido repassado ao Paciente, Presidente do Instituto, e a JEFFERSON NEPOMUCENO, Diretor-financeiro no período, com o auxílio de terceiros.



    Além disso, a informação apócrifa indicou expressamente que ‘parte dos valores tem sido repassado para partidos políticos incluindo o MDB, já visando o pleito de 2022’.



    Feita uma apuração preliminar pela Polícia Civil distrital, concluiu-se que ‘as investigações até então produzidas demonstram indícios de que os fatos narrados na denúncia possam ser procedentes’ (relatório n.º 435/2021) (Doc. 01), isto é, a própria Polícia admitiu, já nos primeiros passos investigativos, que havia dados que indicavam a plausibilidade das suspeitas de cometimento de crimes eleitorais e delitos conexos.



    Mesmo assim foi instaurado inquérito (Doc. 02) que foi distribuído perante a Justiça comum distrital, cabendo, assim, ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília, fiscalizar a legalidade da apuração e decidir as medidas investigativas requeridas em face do Paciente e dos demais investigados, ainda que as suspeitas de crimes eleitorais pudessem ser procedentes, como destacou a própria polícia.



    Será demonstrado, ainda, que, para além da evidente competência da Justiça Eleitoral, não cabia ao primeiro grau de jurisdição conduzir o feito, já que, durante as investigações, o Paciente passou a gozar de foro por prerrogativa de função perante o Conselho Especial do TJDFT, uma vez que entrou em vigor lei complementar que equiparou, para todos os fins, o cargo de Diretor-Presidente do IPREV/DF ao cargo de Secretário de Estado do Distrito Federal.



    Nesse enredo, ao ter acesso aos autos da investigação, o Paciente, ciente de que o Juízo atuou fora de sua competência, pois usurpada a competência especializada da Justiça Eleitoral e/ou a competência da Corte Especial do TJDFT, buscou o reconhecimento da flagrante ilegalidade perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pela via do habeas corpus.



    Contudo, o relator do writ, sob argumentos descabidos, negou seguimento ao habeas, motivo pelo qual foi interposto recurso de agravo, que foi provido para reconsiderar a negativa de seguimento e admitir a impetração, a qual, todavia, foi denegada.



    Em face do acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, a defesa técnica interpôs o pertinente recurso ordinário.



    Todavia, a colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com as devidas vênias, mantendo a errônea decisão do Tribunal de Justiça, entendeu por negar provimento ao recurso ordinário em flagrante ilegalidade (ato coator).



    Em linhas gerais, o ato coator entendeu que:



    (i) a mera existência de menção, na denúncia anônima, da suposta ocorrência de crime eleitoral, não é suficiente para determinar a incompetência da Justiça Comum ou fundada dúvida a determinar a providência de encaminhar-se os autos para aferição da questão pela justiça especializada, ainda mais quando a suposição não é confirmada no decorrer das investigações e;



    (ii) quanto à competência do Conselho Especial do TJDFT, o acórdão recorrido estaria em conformidade com a jurisprudência do STJ, uma vez que a lei complementar distrital que equipara o cargo ocupado a Secretário de Estado não tem condão de influir na competência e, quanto ao novo cargo ocupado, o entendimento jurisprudencial é de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.” (documento eletrônico 1, pp. 2-4)  



    Argumentam, ainda, que:  



    “O ato coator, mantendo a flagrante ilegalidade perpetrada desde o primeiro grau de jurisdição, entendeu que não seria o caso de competência da justiça eleitoral, pois a mera existência de menção, na denúncia anônima, da suposta ocorrência de crime eleitoral, não é fundada dúvida a determinar a providência de encaminhar-se os autos para a aferição da questão pela justiça especializada, ainda mais quando a informação não é confirmada no decorrer das investigações. Todavia, com as devidas vênias, esse entendimento é equivocado, uma vez que (i) a menção da ocorrência de crime eleitoral, ainda que em denúncia anônima que dá origem ao procedimento investigativo, é suficiente para caracterizar a fundada dúvida a providenciar o encaminhamento dos autos para a aferição da questão pela justiça especializada e (ii) a informação da suspeita de crimes eleitorais foi confirmada no decorrer das investigações e, ainda mais, as suspeitas de infração eleitoral foram deliberadamente ignoradas, certamente a fim de evitar o necessário declínio de competência.



    Quanto ao último ponto, inclusive, convém registrar, desde logo, que a análise da prova colhida na interceptação telefônica, segundo os próprios investigadores, já corroborava a suspeita da existência de infração eleitoral conexa: [...].



    Conforme se extrai do relatório n. 095/2022 (Doc. 03), diálogos interceptados conferiam respaldo à denúncia anônima que deu origem ao inquérito policial, ‘mais especificamente na passagem em que o denunciante cita que parte dos valores arrecadados abasteceriam os cofres de partidos políticos’.



    Dessa forma, para além de a denúncia anônima relatar a suposta prática de delito eleitoral, o que inclusive deu ensejo à instauração do inquérito policial, os elementos de prova colhidos e todas as representações e decisões proferidas ao longo da investigação davam dessa suspeita.



    Demonstra-se.



    Ab initio, não parece coerente dar valor suficiente à denúncia anônima para iniciar a investigação de crimes comuns e, ao mesmo tempo, não conferir valor suficiente à denúncia anônima para caracterizar fundada dúvida a providenciar o encaminhamento dos autos para aferição dos crimes eleitorais pela justiça especializada.



    É dizer, se as afirmações contidas na denúncia anônima são aptas a gerar fundada dúvida sobre o cometimento de crimes comuns – e, por conseguinte, ensejar a abertura de inquérito – como não seriam aptas a gerar fundada dúvida acerca da ocorrência de supostos crimes eleitorais ou, ao menos, a dúvida necessária para determinar o encaminhamento dos autos para aferição dos supostos crimes eleitorais pela justiça eleitoral.



    Assim, não parece razoável concluir que a menção na denúncia anônima acerca da existência de crimes eleitorais não seja apta a atrair a competência da justiça eleitoral.



    Isso porque, diante da existência de indícios da prática de crime eleitoral, compete à justiça especializada afirmar ou afastar a sua própria competência, como no caso dos autos.



    Tanto é assim que, em acórdão recente prolatado pela Segunda Turma dessa Corte, o entendimento exarado foi de que a menção a crimes eleitorais em delações premiadas – aqui, frisa-se, que tem valor probatório relativo – é apta a atrair a competência da justiça eleitoral para, ao menos, verificar a ocorrência de delitos eleitorais conexos.



    No referido julgado, ficou consignado que os termos da colaboração premiada dão conta de que a persecução penal teria sido instaurada para apurar supostos atos de corrupção para subsidiar pagamentos de vantagens indevidas a título de contribuições destinadas a ‘caixa-dois’ eleitoral – assim como no caso dos autos como será demonstrado a seguir – e, dessa forma, os autos seriam de competência da justiça eleitoral.



    Ou seja, segundo o entendimento dessa Corte, a mera menção ao cometimento de crimes eleitorais, em ato que não detém valor probatório – como a denúncia anônima – é apta a atrair a competência da justiça especializada para que esta se manifeste sobre a ocorrência ou não de crimes eleitorais.



    Isso porque compete à justiça especializada afirmar se é competente ou não para o feito, de modo que não compete, como feito no procedimento ora questionado, à justiça comum – existindo suspeitas de crimes eleitorais – dar prosseguimento a investigações para que, com o decorrer desta, surjam novas provas aptas a amparar a suspeita de crimes eleitorais e só então encaminhar os autos ao juízo competente.



    Dessa forma, é patente a ilegalidade perpetrada em desfavor do Paciente, uma vez que a justiça comum usurpou a competência da justiça especializada para investigá-lo quanto aos supostos fatos levados a conhecimento por meio da denúncia anônima, na medida em que mesmo diante da evidência de supostos crimes eleitorais a competência não foi declinada em favor da justiça especializada.



    Ademais, diversamente do que consta do ato coator, as circunstâncias do caso mostram que a todo momento a suspeita de direcionamento de verbas para cofres partidários permeou a investigação, não sendo esse elemento uma mera citação simples e vazia nos autos, mas a base de toda a apuração que culminou na ação penal, pois é a informação mais relevante constante da denúncia anônima, sobretudo porque o pleito eleitoral de 2022 se avizinhava à época.



    Nesse sentido, o oferecimento de denúncia sem a inclusão de crime eleitoral no seu texto não afasta a competência da Justiça Especializada em decorrência do que foi apurado no começo da investigação, tampouco justifica a perpetuação da ilegalidade em desfavor do Paciente, uma vez que, como se demonstrará, as suspeitas de infração eleitoral foram deliberadamente ignoradas, certamente a fim de evitar o necessário e justo declínio de competência.” (documento eletrônico 1, pp. 4-7)  



    Ao final, requerem:  



    “a) seja admitida a presente impetração e deferida a liminar para determinar o sobrestamento do curso, até o julgamento de mérito do writ, do curso dos processos:



    1. AP n.º 0725745-34.2021.8.07.0001;



    2. QuebSig n.º 0725755-78.2021.8.07.0001;



    3. QuebSig n.º 0732111-89.2021.8.07.0001;



    4. QuebSig n.º 0711387-30.2022.8.07.0001;



    5. QuebSig n.º 0736184-70.2022.8.07.0001;



    6. QuebSig n.º 0747147-40.2022.8.07.0001;



    7. CauInomCrim n.º 0704348-45.2023.8.07.0001;



    8. CauInomCrim n.º 0706617-57.2023.8.07.0001;



    9. Proc n.º 0705220-60.2023.8.07.0001.



    b) sejam dispensadas as informações, porquanto a presente impetração vem aparelhada com as peças suficientes a provar o alegado;



    c) seja concedida a ordem de habeas corpus para confirmar a liminar, reconhecendo a competência da Justiça Eleitoral, de acordo com os arts. 5º, LIII, 109, IV, e 121 da Constituição; art. 35, II, do Código Eleitoral; e art. 78, IV, do Código de Processo Penal, decretando-se a nulidade de toda a investigação;



    d) subsidiariamente, seja concedida a ordem para reconhecer a usurpação da competência do Conselho Especial do TJDFT a partir de 25/07/2022, anulando-se todos os atos praticados desde a referida data e firmando a competência para o mencionado órgão apreciar o feito;



    e) sejam, por fim, os impetrantes cientificados da data em que o writ será levado a julgamento pelo órgão competente deste Tribunal, uma vez que pretendem realizar sustentação oral na referida sessão.” (documento eletrônico 1, pp. 26-27)  



    Em 22/9/2023 solicitei informações ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Brasília/DF quanto à Ação Penal 075745-34.2021.8.07.0001 e, ainda, o envio de cópia integral digitalizada dessa ação.  



    Posteriormente, em 27/9/2023 os esclarecimentos foram prestados pelo magistrado criminal de primeiro grau de jurisdição (documento eletrônico 41) e a cópia integral da Ação Penal 075745-34.2021.8.07.0001, devidamente encaminhada a este Relator (documento eletrônico 42).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns conexos.  



    Nesse sentido:  



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.” (Inq 4435 AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 21/8/2019)  



    “1. Agravo Regimental em Inquérito. 2. Penal. Processo Penal. 3. Competência. 4. Possível existência de crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350, do Código Eleitoral). 5. Supostos pagamentos indevidos a parlamentar no ano de 2014, a pretexto de sua candidatura à Presidência da República. 6. Inquérito que possui por base depoimentos de colaboradores. 7. Na hipótese de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário, prevalece a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de crimes eleitorais e conexos. Insubsistência das razões apresentadas no recurso da PGR. 8 Pedido de concessão de habeas corpus de ofício. Previsão no CPP (art. 654, § 2º) e no RISTF (art. 193, II). Necessidade de tutela imediata da liberdade indevidamente ameaçada ou cerceada. Doutrina e precedentes. 9. Situação de inquérito com excesso de prazo e destituído de elementos mínimos que possibilitem o prosseguimento das investigações. Precedentes. Acolhimento. 10. Desprovimento do recurso da PGR e concessão de habeas corpus de ofício para determinar o arquivamento definitivo das investigações.” (Inq 4.444 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/12/2021, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INQUÉRITO N. 4.435. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 157.621 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/11/2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAR CRIMES CONEXOS AOS ELEITORAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE NA RCL 34.944/BA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. I - Ao julgar o 4º agravo regimental no Inquérito 4.435/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe foram conexos, nos termos dos artigos 109, IV e 121 da Constituição Federal, e dos artigos 35, II, do Código Eleitoral e 78, IV, do Código de Processo Penal. II – A procedência de reclamação para reconhecer a competência da justiça eleitoral acarreta a perda do interesse de agir no presente writ. III - Agravo regimental prejudicado.” (HC 171.174 AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/11/2019)  



    Entretanto, se, após investigação, inexistir indícios mínimos de crime eleitoral, por certo, não haverá a inauguração da competência daquela Justiça especializada, pois a ela competirá o julgamento de crimes comuns somente nos casos nos quais forem estes conexos a crimes eleitorais.  



    Nessa mesma direção:  



    “INQUÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR: NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES. MÉRITO: OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSENTES RAZÕES JURÍDICAS IDÔNEAS À MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. QUESTÃO DE ORDEM: ALEGADA CONEXÃO DE CRIMES COMUNS COM CRIMES ELEITORAIS. PEDIDO DE REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTE FIRMADO NO INQ. 4.435-AGR, TRIBUNAL PLENO. DISTINÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS PRESENTES AUTOS. AUSENTE COGITAÇÃO DE CRIME ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR A ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO TÍPICA ATRIBUÍDA ÀS CONDUTAS, EM TESE CRIMINOSAS, A TÍTULO PRECÁRIO, PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO TÍPICO POSTERIORMENTE AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DO INQUÉRITO, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO. 1. A nulidade de atos processuais reclama a demonstração de prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). (b) As contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, pela defesa de um dos investigados, afastam a configuração de prejuízo decorrente da não intimação, máxime quando a pretensão de ambas as defesas é idêntica. (c) A competência jurisdicional para o processamento do feito constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, independentemente de provocação das partes. (d) A competência, à luz da legislação processual penal, obedece à regra de que ‘Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declara-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior’ (art. 109 do CPP). Por seu turno, o encaminhamento dos autos ao juízo competente encontra disciplina, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo o qual ‘Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente’. 2. In casu, propõe-se: (a) Rejeição da preliminar de nulidade do acórdão embargado, por ausência de prejuízo para as partes, bem como por envolver matéria de ordem pública. (b) No mérito, (b.1) inexiste omissão, contradição, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado, que determinou o encaminhamento do presente inquérito ao Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso. (b.2) A alegada omissão quanto ao cabimento dos Embargos de Declaração da PGR foi objeto específico de decisão no acórdão impugnado, que consignou: ‘Preliminarmente, não merece acolhimento a alegação do denunciado de que o presente recurso não deveria ser conhecido por não abrigar a peça recursal descrição de hipótese de contradição, omissão ou obscuridade’, consignando as razões para tanto. (c) A eventual contradição entre o acórdão embargado e a decisão que negou a prevenção do Relator do Inq. 3.842 para o presente feito, não se afigura cognoscível. (d) Deveras, a contradição que propicia a oposição de embargos de declaração é a verificada entre os fundamentos e conclusões da decisão embargada. (e) In casu, o embargante não apontou contradição interna do acórdão, mas sim suposta incompatibilidade entre a sua conclusão e os fundamentos de outra decisão, anteriormente prolatada no mesmo feito. (f) Além de incognoscível, a alegação é manifestamente improcedente, uma vez que a denominada Operação Ararath apresentou inúmeros desdobramentos e, no caso objeto do presente inquérito, tanto esta Turma como, também, a Presidência da Corte e o próprio Ministro Dias Toffoli, consideraram inexistirem elementos suficientes a determinar a conexão do feito com o Inq. 3.842. 3. (a) O pedido de reforma do acórdão embargado, para determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual, não encontra qualquer amparo legal. (b) É que os investigados pretendem circunscrever os fatos narrados na denúncia a um ato isolado de corrupção e lavagem de dinheiro, sem relação com os demais processos objeto de ações penais e inquéritos em trâmite na 5ª Vara Federal Criminal, além de suscitar que há ação civil pública, instaurada no âmbito estadual, que confirmaria a ausência de violação a bens da União decorrente dos delitos em apuração nos presentes autos. (c) A instauração de ação civil pública na Justiça Estadual não constitui causa de modificação de competência para o processo e julgamento de feitos de natureza criminal, a atrair a competência do mesmo juízo para o julgamento da ação penal em curso; tampouco afasta a incidência das regras processuais de conexão e continência que, à luz da jurisprudência, determinam a reunião, perante o juízo federal, dos processos por crimes de competência da justiça estadual que sejam conexos a crimes federais. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça produziu o enunciado 122 da Súmula de jurisprudência daquela Corte, segundo o qual ‘Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual’. (d) Deveras, no voto condutor do acórdão recorrido, restou consignado que ‘já tramitam, na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, expedientes investigatórios e ações penais (algumas delas, inclusive, já sentenciadas) relacionadas à Operação Ararath que ou possuem como objeto, concomitantemente, crimes federais e estaduais ou, até mesmo, abrigam apenas crimes que, isoladamente considerados, seriam da competência da Justiça Estadual, mas que foram atraídos para a competência do referido Juízo em razão do quadro de conexão instrumental acima apontado’. 4. (a) A competência da Justiça Eleitoral para o processo e julgamento de crimes federais, conexos a crimes eleitorais foi firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Inq. 4.435-AgR. (b) Os fatos apurados no Inq. 4.435, objeto do referido precedente, envolviam, expressamente, crimes eleitorais, segundo a definição típica das condutas promovida pela Procuradoria-Geral da República. (c) In casu, tem-se contexto inteiramente diverso, no qual a Procuradora-Geral da República sinaliza a ausência de investigação de ilícitos eleitorais ou praticados em contexto eleitoral, mas sim de crimes contra o sistema financeiro nacional e outros crimes contra a administração pública, como corrupção. (d) Inexistem, por ora, elementos aptos a autorizar que o Supremo Tribunal Federal afaste o enquadramento jurídico-penal das condutas, promovido pela Procuradoria-Geral da República, para, mediante presunção de que teria havido também possível prática do crime do art. 350, do Código Eleitoral, não cogitado pelo Parquet, determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, sob pena de violação do princípio da inércia, no curso do inquérito; (e) Este o quadro, conclui-se que o presente caso não se assemelha ao precedente firmado no Inq. 4.435-AgR, revelando-se absolutamente inaplicável a conclusão daquele julgamento ao caso sub judice; (f) Ex positis, ausente, até o presente momento, investigação de crimes eleitorais, rejeito a alegação de competência da Justiça Eleitoral para o processo e julgamento do presente feito, sem prejuízo de nova análise pelo juízo competente, em caso de reenquadramento típico das condutas por ocasião do oferecimento da denúncia. 5. Por todo o exposto, nego provimento aos embargos de declaração dos acusados Blairo Borges Maggi e Sérgio Ricardo de Almeida e rejeito a questão de ordem suscitada pela defesa de Blairo Maggi, determinando, em consequência, a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, independentemente de publicação, de modo a evitar prejuízos para a prestação jurisdicional justa em tempo razoável, advindos da sucessiva interposição de recursos.” (Inq 4.596 ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24/10/2019)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E LAVAGEM DE DINHEIRO (OPERAÇÃO IMPREVIDENTES). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ALEGAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES ELEITORAIS (CONEXOS). MENÇÃO À SUPOSTA CONDUTA RELACIONADA A DESTINAÇÃO DE VALORES A PARTIDOS POLÍTICOS E FINANCIAMENTO DE CAMPANHA QUE CONSTA, SOMENTE, DA DENÚNCIA ANÔNIMA QUE ENSEJOU AS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. INVESTIGAÇÃO QUE EVOLUIU SEM COLETAR INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIMES ELEITORAIS. INVIABILIDADE DE SE DECRETAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO QUE ATRAIRIA A PRERROGATIVA DE FORO ESPECIAL NO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM OS FATOS INVESTIGADOS. FUNÇÃO ATRIBUÍDA DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Este Superior Tribunal vem decidindo, em consonância com a orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal, que, existindo indícios da prática de crime eleitoral, deve ser respeitada a competência da Justiça especializada para processar e julgar os crimes atribuídos, uma vez que essa prevalece sobre a comum, nos termos do art. 78, IV, do Código de Processo Penal. 2. Hipótese, entretanto, na qual não se identificam indícios da prática de crimes eleitorais a denotar a competência da Justiça Especializada. A única menção à ocorrência da suposta prática de crime eleitoral consta da própria denúncia anônima que deu ensejo às apurações preliminares. Conforme as investigações foram evoluindo, apenas foram coletados indícios de condutas ilegais no âmbito da gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, inexistindo qualquer tipo de menção à existência de elementos de informação dando conta da remuneração de partidos políticos ou de financiamento de campanhas relativas ao pleito de 2022. 3. A mera existência de menção, na notitia criminis inqualificada ou denúncia anônima, da suposta ocorrência de crime eleitoral, não é suficiente para determinar a incompetência da Justiça Comum ou fundada dúvida a determinar a providência de encaminhar-se os autos para aferição da questão pela Justiça Especializada. Principalmente quando verificado nos autos que tal informação não foi confirmada, mesmo com a realização de diversas medidas cautelares profundas, como interceptações telefônicas, quebra de sigilos de dados telemáticos, bancário, fiscal e busca e apreensão. 4. Inviável o acolhimento da pretensão de reconhecimento do foro especial por prerrogativa de função ao recorrente, pois a nomeação dele para cargo com status de Secretário de Estado ocorreu durante as investigações, ou seja, após a suposta prática dos fatos imputados, razão pela qual incide o entendimento de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (STF, AP 937 QO, Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2018). 5. Recurso improvido, devendo ser cassada a liminar anteriormente deferida. Prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra a decisão que deferiu o pedido liminar.” (documento eletrônico 34, pp. 1-2)  



    Com efeito, tenho para mim que o acórdão impugnado não merece reparos.  



    É certo que as tratativas iniciais para investigação contra o paciente partiram de denúncia anônima, na qual indicava possível enriquecimento ilícito de servidores do Instituto de Previdência do Distrito Federal (IPREV) e suposta remuneração de partidos políticos com o proveito da prática ilícita, conforme informou o Juízo da 2ª Vara Criminal de Brasília/DF (documento eletrônico 41).  



    O referido magistrado também indicou que os elementos informativos colacionados evidenciaram apenas a provável prática de crimes comuns de corrupção passiva e associação criminosa, sem conotação eleitoral.  



    Efetivamente, da análise do Relatório 435/2021, resultante da investigação empreendida pela Polícia Civil do Distrito Federal e apoiado em farta documentação (documento eletrônico 42, pp. 13-90 e 1707-1723) e, ainda, da leitura da denúncia ofertada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (documento eletrônico 42, pp. 2728-2782) é possível verificar que não há indícios mínimos de crime eleitoral que possam, assim, atrair a competência daquela Justiça especializada.  



    Sobre a questão relativa à competência por prerrogativa de foro, convém assentar que os crimes imputados ao paciente ocorreram em momento anterior à equiparação do cargo de Presidente do IPREV a cargo de Secretário de Estado ou, ainda, por certo, à atual situação funcional do paciente de Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Governo do Distrito Federal.



    Nesse contexto, por analogia:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NULIDADE OCORRIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCOMUNICABILIDADE PARA AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO PENAL POR FATOS ANTERIORES À DIPLOMAÇÃO COMO PARLAMENTAR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. REMESSA DOS AUTOS PARA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam para questionar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2